Tribunal: STF
Processo: RE 101394
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL, EM FACE DA DEFICIÊNCIA NA SUA
INTERPOSIÇÃO. CINGIU-SE A RECORRENTE A TRANSCREVER ACÓRDÃO QUE
INDICA COMO PARADIGMA, SEM ATENDER OS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART-322 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. NÃO COMPROVADO O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, ÚNICO SUPORTE DO RECURSO, DESTE NÃO SE CONHECE.